Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO AINDA NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO E NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução e o pedido de condenação do exequente/agravado ainda não foram apreciados pelo juízo a quo e não foram objeto da decisão agravada. 1.1. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.2. Assim é que não será apreciado o argumento relacionado ao excesso de execução, e não se conhece do pedido “c.2) Subsidiariamente, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação declarar o excesso de execução, bem como declarar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor”.
2. O agravante alega equívoco nos cálculos, pois estão atualizados até a data de elaboração dos cálculos pela Contadoria (4/12/2023), e não até a data de início do cumprimento de sentença conforme apresentado pelo exequente (23/2/2023).
3. Na hipótese, o executado não pagou voluntariamente o débito após intimação, e o termo final de incidência da correção monetária é a data do efetivo pagamento. 3.1. Assim, não se vislumbra o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, pelos quais atualizada a dívida até a data de elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não houve pagamento do débito pelo executado; trata-se de mera atualização dos cálculos. 3.2. De se ressaltar que os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.